Tribunal: STJ
Processo: 5030366-11.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643934 - RS (2024/0158274-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HENRIQUE FREDERICO LUDWIG
ADVOGADOS
: FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO 157.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAS
DECLARADAS BOAS. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROVA DO
VALOR E DA DATA DO INVESTIMENTO INICIAL E DA EVOLUÇÃO
DAS COTAS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. O Tribunal de origem entendeu que o banco recorrido prestou as contas de
forma satisfatória, pois os documentos juntados informam a evolução do
investimento de
até a data da prestação de contas, a rentabilidade
30/1/2004
mensal do fundo, o número e o valor bruto das cotas de titularidade do autor.
3. A análise da tese recursal, no sentido de que a prestação das contas teria
sido irregular, demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 44d66c3a-d3bc-4502-a273-430aceeabffd

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 44d66c3a-d3bc-4502-a273-430aceeabffd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643934 - RS (2024/0158274-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HENRIQUE FREDERICO LUDWIG
ADVOGADOS
: FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO 157.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAS
DECLARADAS BOAS. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROVA DO
VALOR E DA DATA DO INVESTIMENTO INICIAL E DA EVOLUÇÃO
DAS COTAS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. O Tribunal de origem entendeu que o banco recorrido prestou as contas de
forma satisfatória, pois os documentos juntados informam a evolução do
investimento de
até a data da prestação de contas, a rentabilidade
30/1/2004
mensal do fundo, o número e o valor bruto das cotas de titularidade do autor.
3. A análise da tese recursal, no sentido de que a prestação das contas teria
sido irregular, demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por HENRIQUE FREDERICO
LUDWIG contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento nos termos da seguinte
ementa (fl. 1.096):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
FUNDO 157. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. CONTAS DECLARADAS BOAS.
DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROVA DO VALOR
Documento eletrônico VDA50588150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:11
Código de Controle do Documento: 9c888054-4429-460d-8d26-ca270bbb54c4

E DA DATA DO INVESTIMENTO INICIAL E DA
EVOLUÇÃO DAS COTAS. REEXAME. SÚMULA N. 7
/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL assim ementado (fl. 977):

APELAÇÕES
CÍVEIS.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO
157. SEGUNDA FASE. I - APELAÇÃO DO BANCO -
Prestação de contas. As contas prestadas pelo banco
indicaram a evolução do investimento de
até a
30/01/2004
data da prestação de contas, por meio de comprovantes
mensais de aplicações e resgates, que indicam a
rentabilidade mensal do fundo, o número e o valor bruto
das cotas de titularidade do autor, sendo que a impugnação
às contas prestadas é genérica e carece de comprovação no
que tange à data e ao valor que o autor alega ter investido.
Ademais, desnecessária a juntada de documentos relativos
a período anterior ao das contas prestadas. Assim, a
sentença deve ser reformada, para declarar boas as contas
prestadas pelo banco. Recurso provido, no particular. -
Apuração do valor devido ao autor. O saldo credor deve ser
apurado com base no valor das cotações das ações na Bolsa
de Valores, no dia do trânsito em julgado da sentença,
acrescido de correção monetária pelo IGP-M, a contar da
apuração, e de juros moratórios desde a citação.
Desprovido, no ponto. II - APELAÇÃO DA PARTE
AUTORA - Impossibilidade de restituição do valor
investido. Não procede a pretensão da parte autora de obter
restituição dos valores alegadamente investidos no Fundo
157 nos anos de 1979 a 1982, acrescidos de rentabilidade
pelo índice IBOVESPA, pois o investimento em questão
não é indexado ao índice. Desprovido, no ponto. - Recurso
prejudicado. Diante do provimento do apelo do banco, para
julgar boas as contas prestadas, fica prejudicado o recurso
da parte no que tange à atualização monetária do saldo e
majoração dos honorários advocatícios. APELAÇÃO DO
BANCO PARCIALMENTE PROVIDA E APELO
DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO. UNÂNIME.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.006 - 1.007).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que as contas prestadas
pelo banco não observaram o art. 551,
, do CPC, pois não especificaram receitas,
caput
despesas ou investimentos. Argumenta que a ausência de prestação de contas
adequada desnatura a relação contratual, devendo ser reconhecida a possibilidade de
restituição do valor investido, corrigido monetariamente.
Documento eletrônico VDA50588150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:11
Código de Controle do Documento: 9c888054-4429-460d-8d26-ca270bbb54c4

Aduz, ainda, que foi violado o art. 1.022, II, do CPC por omissão quanto
à ausência de extratos bancários completos, falta de comprovação da origem dos dados
apresentados pelo banco, não observância do art. 551,
do CPC e possibilidade de
caput,
restituição de valores em caso de má prestação de contas.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1134 - 1137).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O agravo interno não merece prosperar.
A controvérsia trata de ação de exigir contas em que a parte ora agravante
afirma ter direito à restituição dos valores investidos no Fundo 157 em razão da
irregularidade nas contas prestadas pelo banco agravado.
No recurso especial, alega a parte recorrente, preliminarmente, ofensa ao
art. 1.022, II, do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o
Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da
controvérsia.
Aduz, no mérito, que o acórdão contrariou os arts. 884 e 1.194 do Código
Civil; 1o e 7o do Decreto-Lei n. 157/67; 551, 552 e 373, I e II, do CPC; 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor; e 10 e 3o do Código Comercial.
Sustenta, em síntese, (i) possibilidade de restituição de valores em sede de
ação de exigir contas quando estas não forem prestadas; (ii) ausência de prestação de
contas adequada; (iii) ausência de comprovação dos valores investidos por parte do
Banco recorrido a partir de documento meramente unilateral; e (iv) dever de guarda e
obrigação do recorrido de juntar a integralidade dos extratos requeridos.
O Tribunal de origem consignou que o autor tem direito à conversão das
cotas conforme as contas apresentadas pelo réu, consideradas boas. Rejeitou o pedido de
devolução dos valores investidos acrescidos de rentabilidade pelo índice IBOVESPA,
pois "o investimento em questão não é indexado ao índice".
Veja-se (fls. 973-974):

As contas prestadas pelo banco indicaram a evolução do
investimento de
até
, por meio de
35/05/2001
28/04/2017
comprovantes mensais de aplicações e resgates, que
indicam a rentabilidade mensal do fundo, o número e o
valor bruto das cotas de titularidade da parte autora, sendo
que o número de cotas permaneceu inalterado durante o
Documento eletrônico VDA50588150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:11
Código de Controle do Documento: 9c888054-4429-460d-8d26-ca270bbb54c4

período analisado (6,14 cotas), informações que restaram
esclarecidas em parecer pericial contábil (eventos 40,
OUT2, e 124, OUT2 e OUT3).
Nesse contexto, a sentença merece reforma, para declarar
boas as contas apresentadas pelo banco, o que torna
prejudicado o reconhecimento de prescrição trienal das
contas da aplicação em ações e quinquenal, da aplicação
em debêntures, conforme entendimento do STJ, mesmo
porque com a apresentação das contas que entende devidas,
ora acolhidas, o banco renuncia eventual prescrição, sendo
inviável, todavia, a imposição ao banco do ônus de acostar
os certificados e extratos do investimento relativos a
períodos anteriores aos já apresentados.
(...)
Com efeito, o saldo credor deverá ser apurado com base no
valor das cotações das ações na Bolsa de Valores, no dia do
trânsito em julgado da sentença, acrescido de correção
monetária pelo IGP-M, a contar da apuração e de juros
moratórios desde a citação.
(...)
O investimentos de renda variável, como é o caso das
aplicações em fundos de ações, podem dar lucro ou
prejuízo, estando sujeitos às variações de cotação das ações
que compõem a carteira de investimentos do fundo, além
de existirem despesas, a exemplo da taxa de administração,
sendo certo que não há relação entre a variação do valor
das quotas e a correção monetária do período ou outros
indicadores.
Já o IBOVESPA é um indicador do desempenho médio das
cotações dos ativos de maior negociabilidade e
representatividade do mercado de ações brasileiro.
Assim, não procede a pretensão do autor de restituição do
valor investido, acrescido de rentabilidade pelo índice
IBOVESPA, pois o investimento em questão não é
indexado ao índice.
Desprovido, no ponto.
Considerando o provimento do apelo do banco, para julgar
boas as contas prestadas, resta prejudicada a análise da
apelação interposta pela parte autora, no que tange à
atualização monetária do saldo e majoração dos honorários
advocatícios.

Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
Quanto ao mérito, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à regularidade das contas prestadas e à forma de cálculo do saldo de conversão das
cotas, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50588150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:11
Código de Controle do Documento: 9c888054-4429-460d-8d26-ca270bbb54c4

Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. FUNDO 157.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS
CONTAS
PRESTADAS
DE
FORMA
FUNDAMENTADA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. A INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA O AUTOR DE
DEMONSTRAR
MINIMAMENTE
OS
FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC,
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual,
sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de
o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova
para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar
prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
Precedentes." (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j.
).
20/11/2023
3. A Corte estadual concluiu que o banco recorrido
demonstrou de forma satisfatória qual é o saldo de ações
titulado pelo recorrente, o que, consequentemente, afasta a
aplicação do art. 400, I, do CPC.
4. A análise da tese recursal, no sentido de que a prestação
das contas teria sido irregular demandaria o reexame de
fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela
Súmula n.o 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.593.853/RS, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
.)
22/8/2024

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:11
Código de Controle do Documento: 9c888054-4429-460d-8d26-ca270bbb54c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.643.934 / RS
Número Registro: 2024/0158274-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50135922120208217000
50303661120198210001
51158394620218217000
5115839462021821700050135922120208217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HENRIQUE FREDERICO LUDWIG
ADVOGADOS : FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HENRIQUE FREDERICO LUDWIG
Documento eletrônico VDA51385242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:10
Código de Controle do Documento: 888d85bd-4ec7-4634-a904-f7d300593f85

ADVOGADOS : FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:10
Código de Controle do Documento: 888d85bd-4ec7-4634-a904-f7d300593f85